Tribunal: TJES
Processo: 5004201-89.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004201-89.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELESSANDRA DE JESUS PERES

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL –
ERRO MATERIAL E OMISSÃO – VÍCIOS SANADOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
Há erro material no v. acórdão, sendo que onde consta o nome de Joelma Ferreira, deverá constar o nome da ora embargante, a saber, Elessandra de Jesus Peres.

2.
Também observo a existência do vício de omissão, uma vez que o voto condutor não se manifestou acerca dos ônus de sucumbência.

3.
Entretanto, penso que, mesmo com o provimento do recurso para fins de limitar a taxa ao que praticado pelo mercado, permanece a situação de sucumbência recíproca, uma vez que a ora embargante ainda deverá pagar a quantia em favor da parte embargada. Assim, não houve o integral acolhimento de sua pretensão deduzida nos embargos monitórios.

4.
Recurso provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ELESSANDRA DE JESUS PERES
em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, deu provimento ao seu recurso de apelação para, reconhecendo a abusividade da taxa praticada, limitar a mesma à média praticada no mercado, conforme informações do Banco Central.

Aduz a embargante, em síntese, que o v. acórdão é omisso, uma vez que deve ser readequada a sucumbência. Aponta, assim, que a sucumbência recíproca firmada em sentença não merece mais prosperar.

Alega, outrossim, a existência de mero erro material, constando nome diverso da apelante no v. acórdão ora embargado.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5004201-89.2022.8.08.0030

EMBARGANTE
:
ELESSANDRA DE JESUS PERES

EMBARGADA
:
DACASA FINANCEIRA S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ELESSANDRA DE JESUS PERES
em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, deu provimento ao seu recurso de apelação para, reconhecendo a abusividade da taxa praticada, limitar a mesma à média praticada no mercado, conforme informações do Banco Central.

Aduz a embargante, em síntese, que o v. acórdão é omisso, uma vez que deve ser readequada a sucumbência. Aponta, assim, que a sucumbência recíproca firmada em sentença não merece mais prosperar.

Alega, outrossim, a existência de mero erro material, constando nome diverso da apelante no v. acórdão ora embargado.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

De fato, há erro material no v. acórdão, sendo que onde consta o nome de Joelma Ferreira, deverá constar o nome da ora embargante, a saber,
Elessandra de Jesus Peres.

Também observo a existência do vício de omissão, uma vez que o voto condutor não se manifestou acerca dos ônus de sucumbência.

Entretanto, penso que, mesmo com o provimento do recurso para fins de limitar a taxa ao que praticado pelo mercado, permanece a situação de sucumbência recíproca, uma vez que a ora embargante ainda deverá pagar a quantia em favor da parte embargada. Assim, não houve o integral acolhimento de sua pretensão deduzida nos embargos monitórios.

Destarte,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração, para sanar o erro material aqui mencionado, bem como para aclarar que a sucumbência deverá permanecer inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 22.07.2024 a 26.07.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.